Tribunal: TJPA
Processo: 0013101-83.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013101-83.2018.8.14.0107

APELANTE: ODETE SALAZAR BAYMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0013101-83.2018.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS

EMBARGADA: ODETE SALAZAR BAYMA

ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. OMISSÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADVENTO DA LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS DE MORA PELA TAXA LEGAL (SELIC DEDUZIDA DO IPCA). PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da novel legislação que disciplina a atualização monetária e os juros de mora nas obrigações civis, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios.

Nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil (redação da Lei nº 14.905/2024), na falta de índice pactuado, aplica-se o
IPCA
para fins de correção monetária.

Os juros de mora devem observar a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, correspondente à taxa referencial
SELIC deduzida do índice de atualização monetária (IPCA)
.

Manutenção da condenação principal (restituição em dobro e danos morais), com o devido ajuste técnico dos encargos legais.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0013101-83.2018.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS

EMBARGADA: ODETE SALAZAR BAYMA

ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face do acórdão que, ao julgar recurso de apelação, reformou a sentença de improcedência para reconhecer a inexistência da relação jurídica, declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação válida da contratação por pessoa analfabeta, em afronta ao art. 595 do Código Civil e à jurisprudência consolidada, bem como da falha na prestação do serviço bancário.

Segue a parte dispositiva do acórdão:

“Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença vergastada, e julgar procedentes os pedidos da exordial, para declarar nulo o contrato de empréstimo reclamado, além de condenar o Banco a devolver em dobro o valor das parcelas descontadas, com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC ambos, a contar do evento danoso (data do desconto de cada prestação), na forma da Súmula 54 e 43 do STJ. Condeno, ainda, o Requerido ao pagamento de compensação por danos morais, ao autor, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização monetária a partir da data da publicação da decisão, mais juros legais a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.”

Nos embargos de declaração, a instituição financeira sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de atualização monetária, alegando ausência de fundamentação acerca do índice adotado e defendendo a aplicação da taxa SELIC, mencionando jurisprudência e redação atual do art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não há vícios no acórdão, sustentando tratar-se de tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com caráter meramente protelatório, defendendo a manutenção integral do julgado, inclusive quanto ao índice de correção monetária.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0013101-83.2018.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS

EMBARGADA: ODETE SALAZAR BAYMA

ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, possuindo cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, cujo teor ora se transcreve integralmente:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No mérito, verifica-se que a insurgência recursal, embora parcialmente travestida de alegação de omissão, efetivamente busca a rediscussão de critérios de atualização do débito fixados no acórdão embargado. Todavia, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se identifica omissão relevante quanto ao mérito da controvérsia, uma vez que o acórdão enfrentou de forma adequada a matéria relativa à inexistência da contratação, responsabilidade objetiva da instituição financeira, restituição em dobro e danos morais, com fundamentação suficiente e coerente.

Entretanto, assiste parcial razão ao embargante no que tange à necessidade de adequação dos consectários legais, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, independentemente de provocação das partes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 trouxe nova disciplina aos arts. 389, parágrafo único, e 406, caput e §1º, do Código Civil, estabelecendo que:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Portanto, mantendo-se a condenação do acórdão quanto ao mérito (nulidade, restituição em dobro e danos morais), os encargos devem ser assim ajustados:

Danos Materiais (Restituição em dobro): Correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa Legal (SELIC deduzida do IPCA), ambos incidentes a partir de cada desconto indevido (
Súmulas 43 e 54 do STJ
).

Danos Morais (R$ 3.000,00): Correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela Taxa Legal (SELIC deduzida do IPCA) a partir do evento danoso (
Súmula 54 do STJ
).

Dessa forma, impõe-se a adequação do acórdão embargado quanto aos consectários legais, a fim de harmonizá-lo com a legislação vigente, evitando cumulação indevida de correção monetária e juros, bem como assegurando coerência sistêmica.

Assim, deve ser mantida a condenação imposta no acórdão embargado, inclusive quanto à restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, apenas com ajuste quanto aos critérios de incidência dos encargos legais.

Tal adequação não configura efeito infringente indevido, mas mero aperfeiçoamento do julgado, em matéria de ordem pública, visando sua correta execução.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, apenas para ajustar, os consectários legais da condenação, nos termos acima delineados, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

Belém, 02/06/2026